Tribunal: TJES
Processo: 0001569-60.2017.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001569-60.2017.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: SILVIA MENDES RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001569-60.2017.8.08.0028

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA

RECORRIDO: SILVIA MENDES RODRIGUES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL UTILIZADO PARA NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. NOTA PROMISSÓRIA ATENDE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INSUFICIENTE PROVA NOS AUTOS PARA CORROBORAR O ALEGADO PELO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE PEDE-SE A ANULAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. O AUTOR ALEGA QUE A REQUERIDA AJUIZOU EM SEU DESFAVOR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TOMBADA SOB O Nº 0000295-32.2015.8.08.0028, MOMENTO EM QUE ALEGOU SER CREDORA DA QUANTIA DE R$28.500,00 (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), MATERIALIZADA PELA NOTA PROMISSÓRIA N. 001/001, EMITIDA EM 18/07/2015 E VENCIDA EM 18/08/2015. DE ACORDO COM O AUTOR, NÃO FOI EMITIDA NOTA PROMISSÓRIA EM FAVOR DA REQUERIDA, HAJA VISTA QUE FIRMOU NEGÓCIO JURÍDICO COM UMA TERCEIRA PESSOA DE NOME ROGÉRIO NASCENTE, REFERENTE A TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE UM VEÍCULO. DIANTE DESTE NEGÓCIO JURÍDICO TERIA ASSINADO 30 (TRINTA) NOTAS PROMISSÓRIA EM FAVOR DESSA TERCEIRA PESSOA, CONTUDO APENAS ENTREGOU 29 (VINTE E NOVE) PROMISSÓRIAS. INDICA QUE NA ÉPOCA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS, A REQUERIDA FICOU NA POSSE DA PROMISSÓRIA RESTANTE, AO PASSO QUE ESTA NÃO DETINHA VALOR. ARGUMENTA QUE CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM A REQUERIDA POR CERCA DE 10 (DEZ) ANOS. NESSE SENTIDO, O AUTOR ALEGA QUE A REQUERIDA AGIU COM MÁ-FÉ, AO FICAR NA POSSE DA NOTA PROMISSÓRIA SEM VALOR E APÓS COLOCOU O VALOR QUE É COBRADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000295-32.2015.8.08.0028. DESSA FORMA, PUGNA-SE PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO SOB N. 0000295-32.2015.8.08.0028, A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE MULTA POR MÁ-FÉ, BEM COMO DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(3) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR PEDRO ANTONIO DE SOUZA
PLEITEANDO QUE FOSSE CONCEDIDO/CONFIRMADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA SE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, AFASTANDO, POIS, A LEGALIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA.
(4) CONTRARRAZÕES
: EM SUMA, PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5) GRATUIDADE:
VISTO OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, DEFIRO A GRATUIDADE.
(6) MÉRITO RECURSAL.
O RECORRENTE ALEGA QUE A RECORRIDA AGIU DE MÁ-FÉ, TENDO EM VISTA QUE A NOTA PROMISSÓRIA TERIA SIDO CONFECCIONADA EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍCO DIVERSO E NÃO FOI UTILIZADA, FICANDO ASSINADA EM BRANCO PELO RECORRENTE. NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, FORAM OUVIDAS DUAS TESTEMUNHAS. NO QUE TANGE AO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ROGÉRIO DA SILVA NASCENTES, CONFORME TERMO DE FL. 95, ESTA AFIRMOU TER PARTICIPADO DE UMA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE UM VEÍCULO COM O AUTOR, E QUE ESTE TERIA PREENCHIDO UMA FOLHA DA NOTA PROMISSÓRIA DE FORMA ERRADA, COLOCANDO O N. DO CPF NO LOCAL DA ASSINATURA. TODAVIA, APESAR DA AFIRMAÇÃO DA TESTEMUNHA, NÃO É POSSÍVEL AFERIR QUE A RECORRIDA UTILIZOU-SE DE MÁ-FÉ PARA INSERIR VALOR NA NOTA PROMISSÓRIA. QUANTO AO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA JOÃO BATISTA COELHO JÚNIOR, À FL. 97, NOTA-SE QUE NÃO PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO, MAS QUE
FICOU SABENDO DOS FATOS APÓS O ACONTECIMENTO
PELO AUTOR NA ÉPOCA EM QUE ESTE TRABALHAVA EM SUA LANCHONETE. AFIRMA, AINDA, DESCONHECER DA EXISTÊNCIA DE NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO. DITO ISSO, MOSTRA-SE INSUFICIENTE A COMPROVAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRENTE EM SEDE RECURSAL, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR VÍCIO CAPAZ DE DESCONSTITUIR A VALIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA EM QUESTÃO. ALÉM DISSO, DEVE-SE ATENTAR QUE CABE AO AUTOR A COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS, CONFORME ARTIGO 373, I, CPC. A PROPÓSITO, SOBRE O TEMA, CONFIRA-SE O ESCÓLIO DE HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"O DEVEDOR SERÁ O AUTOR DA AÇÃO DE EMBARGOS, PODENDO DISCUTIR AMPLAMENTE O NEGÓCIO JURÍDICO CRIADOR DO TÍTULO EXECUTIVO, MAS TERÁ A SEU CARGO O ÔNUS DA PROVA QUE SÓ SERÁ DESINCUMBIDO MEDIANTE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ROBUSTOS E CONCLUDENTES, DADA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CERTEZA QUE MILITA EM PROL DO TÍTULO EXECUTIVO" (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VOLUME IV, FORENSE, P. 613)
”. ASSIM, PARA QUE SE DESCONSTITUA UM TÍTULO DE CRÉDITO É NECESSÁRIO DEMONSTRAR O ALEGADO. PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, NÃO HAVENDO PROVAS DE QUE O TÍTULO ESTÁ EIVADO DE VÍCIO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA.
(7) RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO.
(8)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA RECORRENTE, OBSERVANDO-SE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)